Tribunal: TJMT
Processo: 1076690-67.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076690-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALTHIERYS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 039.098.961-46 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A Dra. Élide Manzini de Campos, Promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1076690-67.2023.8.11.0001.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ALTHIERYS BARBOSA DE SOUZA.

Recorrido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO

DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO AO RECLAMADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 228413693).

Inconformado, o recorrente alega que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê a responsabilidade objetiva dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, dentre eles o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT).

Desse modo, afirma que o reclamado é responsável pela arrecadação, constituindo sua atribuição o fornecimento aos órgãos municipais e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários, municipais ou estaduais, dos dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades.

Assevera que há uma sistematização e integração entre todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, não agindo de forma individualizada os órgãos de fiscalização.

Aduz que não há que se falar na aplicação da teoria da asserção, devendo a tese ser rechaçada em sede recursal.

Pondera que as provas produzidas nos autos são suficientes para corroborar com suas alegações quanto ao não cometimento das infrações de trânsito.

Afirma que jamais esteve no município de Pretolina de Goiás/GO, onde todas as infrações foram e continuam sendo geradas, e que é eletricista contratado pela empresa Energisa, comprovando pelos documentos juntados aos autos, e que se encontrava no município de Alto Garças/MT, trabalhando, na data das supostas infrações.

Esclarece que a motocicleta constante nos autos de infrações é completamente divergente do veículo que possui, e não pode ser responsabilizado por ato ilícito que não praticou.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, no mérito, pela reforma da sentença recorrida, com a procedência dos pedidos iniciais, condenando o recorrido a anular as multas e os respectivos lançamentos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), referente às infrações noticiadas nos autos, bem como as que porventura surgirem e, ainda, em danos morais em valor a ser fixado pelo Juízo.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a inicial, o reclamante é proprietário da motocicleta Honda CG 150 Titan ES, Placa NFP7F78, Renavam 00834311968, Chassi 9CKC8504R032204, cor preta, conforme documento anexo.

Relata que passou a receber notificações de infrações de trânsitos cometidas no município de Petrolina de Goiás/GO, mesmo sem ter se dirigido ao referido município ou permitido que outrem conduzisse sua motocicleta na mencionada localidade.

Ressalta que procurou o reclamado para resolver a questão, sendo que, na data de 10/9/2021, foi realizada uma vistoria, bem como a troca de placa, instalando a placa da Mercosul, e, ainda assim, continuou a ser notificado sobre novas infrações.

Aduz que a motocicleta constante dos autos de infrações é divergente de seu veículo, bem como a placa que consta nas infrações é a NFP-7578 (placa antiga do demandante).

Assevera que os registros de sua motocicleta foram clonados, o que o levou a registrar o Boletim de Ocorrência nº 2022.222900, assim que tomou conhecimento, na data de 16/8/2022.

O reclamado, ao contestar a ação, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não ser o responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança das multas lançadas por outros órgãos municipais junto ao registro do veículo da propriedade do reclamante.

No mérito, afirma que a constatação de clonagem veicular necessita de procedimento administrativo próprio, desenvolvido para verificar a procedência da reclamação feita pelo proprietário do veículo.

Nesse passo, pondera que para se verificar se um veículo foi “clonado” não bastar apenas alegar tal situação com vistas a afastar a cobrança de multas de trânsito, mas, sim, de fazer prova de seu suposto direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O magistrado singular, conforme relatado, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o reclamado não tem atribuição para controlar a legalidade e validade das multas aplicadas por outros órgãos, como no caso concreto.

In casu
, a controvérsia recursal gira em torno da legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT).

Compulsando os autos, vê-se
que as infrações de trânsitos discutidas nesta demanda foram lavradas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)
, órgão do Governo do Estado de Goiás (id. 228413680).

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o
Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedentes STJ: REsp. 1.293.522/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 23/5/2019; REsp 676.595/RS , Relator: Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 16/09/2008; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 28/10/2014.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MS ACOLHIDA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS EM RODOVIAS FEDERAIS E PERÍMETRO URBANO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO ADESIVO PROVIDO –
APELAÇÃO PREJUDICADA
- HONORÁRIOS MAJORADOS POR APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC.
É competente para integrar o polo passivo de ação declaratória de existência/nulidade de multas trânsito o órgão autuador
, sendo manifesta a
ilegitimidade passiva ad causam do Departamento Estadual de Trânsito quando não foi o responsável pelos autos de infração impugnados
.
(TJ-MS - AC: 08003865320178120046 MS 0800386-53.2017.8.12.0046, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 06/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DE ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO
. NOTIFICAÇÃO EMITIDA POR EMPRESA PRIVADA. COMPETÊNCIA DE AUTUAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0006118-39.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 24.09.2021)
(TJ-PR - APL: 00061183920208160173 Umuarama 0006118-39.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 24/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei).

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ÓRGÃO AUTUADOR – AUTARQUIA FEDERAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MS ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(TJ-MS - Obrigação de Fazer: 08001915820218120101 Dourados, Relator: Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, Data de Julgamento: 23/03/2022, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 25/03/2022) (grifei).

Ressalta-se que a
ilegitimidade passiva, por configurar matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por qualquer meio, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado condutor do feito, conforme dispõe o art. 485, VI, § 3º, do CPC.

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE. 1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
. 2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei).

Assim,
vê-se que o reclamado, Detran/MT, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda
, pois
não
foi o órgão emissor das infrações de trânsito direcionadas ao reclamante.

Pelas razões expostas,
reconheço,
de ofício
, a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT)
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos o art. 485, VI, do CPC,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024